Tribunal: TJES
Processo: 5027848-64.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027848-64.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RECORRIDO: DORIEKSON DE OLIVEIRA MERCIER e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, fixando honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por entender desproporcional a fixação do percentual máximo sobre valor atribuído à causa de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao não aplicar, de forma subsidiária, o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicando o percentual máximo permitido pela legislação.

6. A utilização subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC somente se justifica diante de hipóteses excepcionais de valores ínfimos ou irrazoáveis, o que não se verifica no caso concreto.

7. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC exige demonstração de desproporcionalidade evidente, não caracterizada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5027848-64.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: JOÃO ANDERSON FERREIRA LAURINDO

EMBARGADOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, fixando honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por entender desproporcional a fixação do percentual máximo sobre valor atribuído à causa de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao não aplicar, de forma subsidiária, o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicando o percentual máximo permitido pela legislação.

6. A utilização subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC somente se justifica diante de hipóteses excepcionais de valores ínfimos ou irrazoáveis, o que não se verifica no caso concreto.

7. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC exige demonstração de desproporcionalidade evidente, não caracterizada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO ANDERSON FERREIRA LAURINDO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443264), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo DER-ES, ora embargado, e, via de consequência, condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 12487512), o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à fixação da verba honorária, ao argumento de que o valor da causa foi atribuído à quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o que tornaria desproporcional o montante arbitrado. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 12517264), pugnando pelo não provimento dos embargos, por ausência dos requisitos legais.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso em apreço, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado foi claro ao consignar os parâmetros da fixação dos honorários advocatícios (ID 12443264), os quais foram arbitrados no percentual máximo permitido pela legislação aplicável (20%).

Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC. Embora esta Magistrada já tenha admitido, em outros casos, a fixação por equidade, tal medida só se mostra cabível quando verificados valores ínfimos a ponto de comprometer a razoabilidade da verba arbitrada — o que não se observa na presente hipótese.

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.